Tribunal: STF
Processo: RE 216080
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE
CONCEDEU GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE CALCULADA SOBRE O
VENCIMENTO-BASE DOS SERVIDORES E A PRODUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 37, XIV, DA CF. SÚMULAS 282 E 356.
Não obstante os substanciosos fundamentos do apelo
extremo, verifica-se que o tema constitucional nele veiculado não
foi objeto do devido preqüestionamento, requisito essencial ao seu
conhecimento.
Incidem, na espécie, os óbices sumulares invocados.
Recurso extraordinário não conhecido.